Tribunal: STF
Processo: ARE 1014148
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS – CND PARA A LAVRATURA E REGISTRO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS. ARTIGO 47, I, B, DA LEI 8.212/1991. SUPOSTO MEIO COERCITIVO PARA A COBRANÇA DE TRIBUTOS. SANÇÃO POLÍTICA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.